Tribunal: TJSP
Processo: 1008655-95.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação revisional de contrato - ilegalidade da cobrança do seguro - venda casada caracterizada - serviço de avaliação de bem - ausência da comprovação da efetiva prestação - tarifa de correspondente bancário - legalidade - contrato anterior a 25 de fevereiro de 2011 - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sob os efeitos do art. 1.040 do Código de Processo Civil - termo de

Ementa:
Ação revisional de contrato - ilegalidade da cobrança do seguro - venda casada caracterizada - serviço de avaliação de bem - ausência da comprovação da efetiva prestação - tarifa de correspondente bancário - legalidade - contrato anterior a 25 de fevereiro de 2011 - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sob os efeitos do art. 1.040 do Código de Processo Civil - termo de incidência da correção monetária - ausência de interesse recursal do autor - recurso do réu parcialmente provido - recurso do autor não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008655-
95.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado/apelante CARLOS MOURA MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do réu e não conheceram do recurso do autor V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-95.2017.8.26.0438 -Voto no
2
Voto no 37648
Apelação no 1008655-95.2017

Apelante: Banco Itaucard S/A e Carlos Moura Marques
Apelado: os mesmos
Ação revisional de contrato - ilegalidade da cobrança do seguro -
venda casada caracterizada - serviço de avaliação de bem -
ausência da comprovação da efetiva prestação - tarifa de
correspondente bancário - legalidade - contrato anterior a 25 de
fevereiro de 2011 - entendimentos firmados pelo Superior
Tribunal de Justiça sob os efeitos do art. 1.040 do Código de
Processo Civil - termo de incidência da correção monetária -
ausência de interesse recursal do autor - recurso do réu
parcialmente provido - recurso do autor não conhecido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por CARLOS MOURA MARQUES contra
BANCO ITAUCARD S/A buscando a revisão de contrato bancário. Ao relatório de fls.
87/89, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente. Apelou o réu
sustentando a legalidade da cobrança do seguro, da tarifa de avaliação do bem, e de serviço
de terceiros. Adesivamente, alega o autor que a correção monetária deve incidir a partir do
desembolso. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, concernentemente às cobranças afastadas
pela r. sentença, verificam-se os entendimentos firmados no julgamento dos recursos
especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.578.553, 1.639.259/SP e
1.639.320/SP, onde restaram consolidadas as seguintes teses, sob os efeitos do art. 1.040
do Código de Processo Civil:
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-95.2017.8.26.0438 -Voto no
3
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”.
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
No que toca ao seguro de proteção financeira, pelo texto da cláusula é
possível verificar a abusividade de sua cobrança, uma vez que não foi facultado ao
consumidor a indicação de outra seguradora atuante no mercado. Há apenas estipulação da
cobrança de seguro (fls. 27).
Em relação à cobrança da tarifa de avaliação de bem, o réu não se
desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, razão pela qual foi
acertadamente reconhecida a ilegalidade da cobrança.
Já a tarifa de serviços de terceiros foi devidamente especificada ao autor,
consoante deflui do documento de fls. 32, que refere a remuneração pelos serviços
prestados pela revenda.
Cabe salientar que o contrato foi firmado em setembro de 2010, sendo
válido, portanto, o repasse ao consumidor de tal despesa, consoante entendimento firmado
no REsp no 1.578.553/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-95.2017.8.26.0438 -Voto no
4
Por fim, não se vislumbra o interesse recursal do autor, uma vez que a r.
sentença guerreada fixou adequadamente o termo inicial da incidência de correção
monetária como sendo a data do desembolso.
Destarte, é de rigor a acolhida parcial das razões recusais do réu, para o
fim de reconhecer a legalidade da cobrança do serviço prestado pelo correspondente
bancário, julgando-se parcialmente procedente a ação, em menor extensão, cabendo a
ambas as partes o pagamento das despesas e custas processuais, na proporção de 70% ao
autor e 30% ao réu, bem como a verba honorária fixada à luz do art. 85, §8o da lei de rito,
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) devidos pelo réu ao patrono do autor, e em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) devidos pelo autor ao patrono do réu, observada a
gratuidade processual.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, e NÃO
SE CONHECE do recurso do autor por ausência de interesse recursal.
Coutinho de Arruda
Relator